Tribunal: STF
Processo: AI 707121
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
1.      Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código
   de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar formal
   e fundamentada sobre a repercussão geral, significando a
   demonstração da existência de questões constitucionais relevantes
   sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que
   ultrapassem os interesses subjetivos das partes, em tópico
   destacado na petição de recurso extraordinário.
2.      É
   imprescindível a observância desse requisito formal mesmo nas
   hipóteses de presunção de existência da repercussão geral
   prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. Precedente.
3.      A ausência
   dessa preliminar permite que a Presidência do Supremo Tribunal
   Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso
   extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto
   contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327,
   caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal).
4.      Agravo regimental desprovido.